Tribunal: TJDFT
Processo: 0733309-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733309-35.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Cícero Duarte Moura Embargado: Valter Kazuo Takahashi D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Cícero Duarte Moura (Id. 22779497) contra o acórdão que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargante (Id. 22353314). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator